Tribunal: TJBA
Processo: 8096097-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096097-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOGOSERV RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP Advogado(s): EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. TRIBUTOS FEDERAIS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. ADPF 190 “Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.”. EXCLUSÃO DO ISS DE SUA PROPRIA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8096097-39.2022.8.05.0001, tendo como Apelante LOGOSERV RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP e Apelado o MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, pelas razões explicitadas abaixo.